Tribunal: TJMT
Processo: 0023543-20.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023543-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADAO FELIPE DE MORAIS - CPF: 420.008.231-49 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA - CPF: 739.200.372-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APESAR DE LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO OS DOCUMENTOS DOS AUTOS COMPROVAM A INCAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR- ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Os documentos probatórios dos autos são suficientes para descaracterizar a controvérsia apresentada no laudo médico pericial e comprovar a incapacidade laborativa do segurado.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará Da Serra/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez nº 0023543-20.2019.8.11.0055, ajuizada por
ADÃO FELIPE DE MORAIS
em desfavor do apelante, que julgou procedente os pedidos, para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio doença acidentário a partir da data de 31/10/2019, com juros e mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Contrariado com a sentença proferida, o apelante aduz que o laudo pericial constata que o apelado não se encontra acometido de moléstia que induza a incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas; ausente, portanto, o requisito para concessão do benefício.

O Apelante requer o prequestionamento da matéria no caso de acolhida a pretensão recursal a fim de tão somente argumentar.

Com base nos fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Prazo para apresentação das contrarrazões pela parte autora decorreu em 21/02/2024, conforme certidão anexada no ID. 203755195.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por falta de interesse ministerial, deixou de se manifestar conforme parecer juntado no ID. 204389663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADÃO FELIPE DE MORAIS,
ajuizou, em 01/11/2019, a Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença com concessão de Aposentadoria por Invalidez ou auxilio acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
.

O apelado relata que era funcionário da empresa do ramo frigorifico, MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, inscrito na CTPS desde 07/04/2006 até a data da propositura da ação.

O apelado estava em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho, sob nº 552.399.356-1, desde 20/07/2012; todavia, teve o benefício cessado em data de 30/10/2019, por inexistência de incapacidade laborativa conforme a Comunicação de decisão do INSS (id. 203751347 – pág. 25) .

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o apelante à implantar o auxílio-doença acidentário após o Autor apresentar sérios problemas nos joelhos e articulações em meados do mês de outubro de 2017.

Após essas considerações, passo à análise do recurso.

A irresignação do apelante diz respeito a ausência dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença, a incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada que não fora reconhecido em laudo pericial.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial, realmente, mostra-se controverso, ora consigna sobre a capacidade do apelado, ora destaca que o autor possui doença degenerativa de caráter irreversível, a seguir demonstro:

PARTE DO LAUDO QUE RELATA A CAPACIDADE DO AUTOR:

6) Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a)a é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Resposta: Não se aplica. 8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete a periciado(a)a. 6 Resposta: Nos anos de 2007. 9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. Resposta: Não se aplica. 10) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Resposta: Não se aplica. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Resposta: Não constatado. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? Resposta: Não se aplica.

PARTE DO LAUDO QUE MENCIONA A INCAPACIDADE DO AUTOR:

1) Queixa que (o)a pericianda apresenta no ato da perícia. Resposta: Dor articular (ombros, joelhos e quadris), desencadeado pelos movimentos. 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). Resposta: Gonartrose – M17.0 e coxartrose primária bilateral – M16.0, associado síndrome do manguito rotador – M75.1 e transtorno dos meniscos – M23.3. 3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Resposta:
Degenerativa.

Não obstante a isso, ao ser questionado sobre a progressão ou agravamento da patologia, o médico perito se contradiz novamente no laudo pericial, vejamos:

“10) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Resposta: Não se aplica.”

Ante ao exposto, resta demonstrado a controvérsia dos fatos narrados no laudo médico pericial de id. 203755179.

Todavia,

o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, para implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, não utilizou tão somente do laudo médico realizado em 24/02/2023 pelo perito oficial (id. 203755179 - Pág. 01 a 07),
mas também do contexto probatório acostado nos autos, uma vez que este é conclusivo em atestar a redução da capacidade do apelado.

Utilizou também o atestado médico emitido pelo Dr. Ricardo Finamore, Ortopedista e traumatologista, datado em 11/08/2021, que constatou o estado clínico de osteoartrose de joelho direito tricompartimental, associado ao quadro de discopatia degenerativa de coluna lombar, osteoartrose de sacroilíacas, tendinite de manguito rotador ombro direito, tendinopatia crônica de supra espinhal e subescapular em ombro esquerdo, CID: M170 M160 M233 M190 M751 M779, portanto, ficando incapacitado para atividades com esforço físico id. 203751349.

Posto isso, verifica-se que agiu certo o magistrado
a quo
ao julgar procedente o pedido de restabelecimento do benefício não se baseando tão somente no laudo pericial.

Nesse sentido, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS. INCAPACIDADE. COMPROVADA. - O magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; - Existem elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia realizada, visto que há laudos médicos acostados aos autos atestando a incapacidade do segurado no momento do indeferimento do benefício, havendo direito à concessão do auxílio-doença acidentário, até que seja o segurado devidamente reabilitado profissionalmente; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06025417320178040001 AM 0602541-73.2017.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

Neste sentido também já foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, conforme demonstro a seguir:

LAUDO PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA ROBUSTA. O Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento em outras provas em razão do princípio do livre convencimento motivado e do disposto no artigo 479 do CPC, sendo-lhe permitido "deixar de considerar as conclusões do laudo" desde que indique na sentença os motivos para tanto. O laudo, todavia, somente poderá ser desconstituído quando não estiver em consonância com as demais provas dos autos, o que não foi demonstrado pela Autora, a quem incumbia o ônus da prova. Sentença que se mantém.

(TRT-9 - ROT: 00002243220215090678, Relator: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA, 2ª Turma, Data de Publicação: 21/03/2022)

Não bastasse como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau,

o apelado tem 56 anos de idade, analfabeto, não possui formação técnica e sua escolaridade foi ensino fundamental incompleto conforme identificação do periciando no laudo pericial de id. 203755179.

A ratificar o acima exposto, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos.

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser restabelecido o auxílio doença concedida ao segurado/apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto, CONHEÇO presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
, afim de manter a decisão do
juízo a quo
para restabelecer o auxílio doença a partir da data de cessação juntamente à correção das parcelas vencidas com juros de mora e correção monetária nos termos dos temas 810 do STF e, 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024